Tribunal: STF
Processo: RE 117998
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-10
Data de publicação: 1988-11-10

Ementa:
DOMICILIO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATO A VEREADOR. PRETENSAO
DE APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 5. DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITORIAS DA ATUAL CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE VERSA QUESTÃO DE MÉRITO QUE NÃO E
PERTINENTE AO QUE FOI DECIDIDO PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE SE
ADSTRINGIU A UMA PRELIMINAR DE NATUREZA PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.